Tribunal: CARF
Processo: 15504.722231/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722231/2013-05
ACÓRDÃO
1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRATER PESADOS RENTAL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. TRANSPORTE DE
TERRA, RESÍDUOS DE TERRA E DETRITOS REALIZADOS COMO ETAPA DO
SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM A QUE SE DEDICA A EMPRESA. PERCENTUAL
DE PRESUNÇÃO QUE DEVE SER DEFINIDO A PARTIR DO SERVIÇO EM SUA
INTEGRALIDADE, E NÃO PELAS ATIVIDADES-MEIO ISOLADAS.
Demonstrando-se que no caso concreto o “transporte de cargas” a que se
refere o contribuinte é, na verdade, parte indissociável e intermediária do
serviço de terraplenagem que presta aos seus clientes (transporte da terra
removida e adicionada ao terreno, detritos, etc), não há como considerar o
transporte como serviço autônomo para definição do percentual de
presunção do lucro presumido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 15 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 188-244) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/FNS (e-fls. 175-181) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 146-168)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 2-22) em que se aponta, em
síntese, a APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA DO IRPJ E CSLL.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 23-25) narra os seguintes fatos principais:
Em atendimento aos Termos de Intimações, o contribuinte apresentou, no dia
28/12/2013, Termo de resposta contendo demonstrativo de faturamento e da
base de cálculo do IRPJ/CSLL, relativos aos quatro trimestres do ano calendário de
2009, cópia do Livro Caixa, Cópia do Livro de registro de Serviços Prestados e
cópia das Notas Fiscais de Serviço.
Informou, também que no ano de 2009 a atividade econômica para cálculo do
Lucro Presumido foi a atividade de Transporte de materiais (areia, Rita, asfalto,
cascalho e outros) foi utilizado o percentual de 8% para cálculo do IRPJ e 12% para
cálculo da CSLL.
Após análise das informações prestadas pela empresa, principalmente as notas
fiscais, que constam como serviço de terraplenagem e movimentação de terra ou
simplesmente serviço de terraplenagem.
Esclarecemos que a atividade de terraplenagem insere-se no ramo da construção
civil e configura prestação de serviço, sobre o qual deve ser apurado o percentual
de 32%, para apuração da base de cálculo do Lucro presumido e CSLL.
Para efeito de apuração do IRPJ devido por pessoa jurídica tributada com base no
Lucro Presumido, aplica-se o percentual de 32% sobre a receita decorrente da
prestação de serviço de terraplenagem.
Em relação à atividade de transporte, o percentual de 8%, somente pode ser
empregado quando a receita bruta decorre da prestação de serviço de transporte
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
3
de carga que integrem obrigatoriamente um contrato de transporte, ou seja
auferido exclusivamente em função do serviço de transporte contratado.
Enquadra no conceito de obra de construção civil, as obras e os serviços auxiliares
e complementares tais como:
- terraplenagem e pavimentação
Em sua impugnação, o contribuinte informou que reconhece 50% dos valores
auferidos no auto de infração, solicitando inclusive o parcelamento imediato com redução da
multa. No mérito, afirma tratar-se de erro de fato quando da emissão das notas fiscais,
sustentando que 50% da receita diz respeito a terraplenagem e 50% a transporte de material, de
forma que sobre a parcela relativa ao transporte é adequada a utilização do percentual de
presunção de 8%.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL DE 8%. NECESSIDADE DE CONTRATO AUTÔNOMO.
Somente em relação às receitas que advenham de contratos de prestação de
serviços de transporte de carga é que se aplica o percentual de 8% para a
apuração da base de cálculo do lucro presumido.
As atividades de deslocamento de terra inseridos em um contrato de
terraplenagem lhes são acessórios, não possuindo natureza autônoma necessária
para a caracterização de serviços de transporte de carga, ainda que seja possível
sua precificação à parte das outras atividades.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à CSLL solução dada em relação ao IRPJ em face da similaridade na
apuração da base de cálculo dos dois tributos. Portanto, o decidido para o Auto
de Infração de IRPJ projeta suas consequências para a CSLL, na medida em que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende (A) DA NÃO
OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL; (B) DA AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 8% E
12% -SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS; (C) DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO
RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 8% E 12% -SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM; (D) DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA APLICADA; (E) DA APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
É o relatório.

VOTO
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
4
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
No que diz respeito ao seu conhecimento, é importante ter em mente que, na peça
impugnatória, a Recorrente expressamente reconheceu a procedência de 50% do crédito
tributário lançado. Reconheceu que o crédito tributário relativo a 50% da receita –
correspondente à terraplenagem – seria devido, ao passo que a parcela restante – relativa ao
transporte dos materiais - estaria efetivamente sujeita à utilização do percentual de presunção de
8%, restringindo-se a tal ponto a sua impugnação.
Inclusive, justamente em face do reconhecimento parcial do crédito tributário,
consta aos autos Termo de Transferência de Débitos (e-fls. 170-171) em que se informa que 50%
do crédito tributário lançado nestes autos foi transferido ao processo de no 10680-721.281/2013-
11, atendendo ao pedido do contribuinte para fins de parcelamento.
Todavia, em seu recurso voluntário, a Recorrente aduz argumento de mérito no
sentido de que mesmo as atividades de terraplenagem – cuja procedência do lançamento foi
reconhecida na impugnação - deveriam se submeter ao percentual de presunção de 8%/12%. É o
que afirma no tópico “DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL
– APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 8% E 12% -SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM” do seu recurso
voluntário:
III.3.3. Nesta senda, necessário se elucidar que, no que tange à prestação de
serviços de terraplenagem, temse que os mesmos são classificados como serviços
de construção civil.
(...)
III.3.10. Evidente que, em casos como no presente, em que há a prestação de
serviços de construção civil, como a terraplenagem, em que há a utilização de
materiais, tem-se a aplicação da porcentagem reduzida para fins de apuração da
base presumida do IRPJ e da CSLL.
III.3.11. No caso em espeque, conforme o Contrato de Subempreitada, bem como,
a planilha de quantitativos, anexos aos autos, há evidente utilização de materiais
por conta da Recorrente.
(...)
III.3.13. Desta forma, como devidamente comprovado, tem-se que na prestação
dos serviços de empreitada, há a devida utilização de todo o material por parte da
Recorrente, fazendo jus, portanto, à aplicação da porcentagem reduzida para fins
de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que se considere parcial prestação de serviços
de terraplenagem (com prestação de serviços de transporte), quanto como
exclusiva prestação de serviços de terraplenagem, devendo o presente Recurso
ser provido.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
5
Da mesma forma, o recurso voluntário igualmente apresenta novos argumentos
que também não foram trazidos anteriormente aos autos: A) DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO
PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL; (D) DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA
APLICADA; (E) DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Nos termos do Decreto 70.235/1972, é a impugnação que instaura a fase litigiosa
do processo administrativo, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. Afora os casos em que a legislação
de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da
verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do
recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no
70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância. (Acórdão 1101-
001.498, 12/12/2024)
Opera-se, portanto, a preclusão em relação aos tópicos acima indicados, razão pela
qual deles não conheço.
E, apenas como forma de indicação ao contribuinte, reitero que as matérias
relativas ao caráter confiscatório da multa, aplicação da proporcionalidade ou razoabilidade, bem
como quanto ao prazo de conclusão da fiscalização, encontram-se já sumuladas no âmbito deste
Conselho, razão pela qual – ainda que hipoteticamente conhecidas – tampouco seriam acolhidas:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Feitas tais observações, passo à análise do recurso voluntário, na parcela cujo
conhecimento é possível nesta altura, isto é, o tópico “DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO
RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 8% E 12% -SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE CARGAS”.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
6
Em síntese, sustenta a Recorrente ser cabível a aplicação dos percentuais de 8% e
12% na apuração do IRPJ e CSLL relativo à parcela de sua receita que é decorrente do que chama
de “transporte de cargas”:
III.2.2. No que tange à tais valores, necessário se ressaltar que a Recorrente
entende pelas suas aplicações em decorrência da prestação de serviços de
transporte de cargas.
(...)
III.2.6. Como já explanado anteriormente, no interregno compreendido no
período fiscalizado, a Recorrente obteve rendimentos, tão somente, decorrentes
de Contrato de Prestação de Serviços firmados com empresa terceira, contrato
este já juntado aos autos.
III.2.7. A Cláusula Primeira do Contrato firmado previa a prestação de serviços de
Terraplenagem e Transporte. Vejamos:
(...)
III.2.10. Conforme se vê na planilha acima colacionada, os serviços de transporte
de carga representam o quantitativo de 18.000.000, em um montante total de
47.000.000, equivalente 38,29% da totalidade:
(...)
III.2.17. Noutro giro, não poderia a Autoridade Fiscal exigir a prestação dos
serviços de transporte de forma desvinculada a qualquer outro serviço, pois, pela
própria natureza do primeiro, tem por si só que o mesmo já é autônomo.
III.2.18. Tanto o é que a Lista de Serviços da Lei Complementar no 116/03, que
trata especificamente da tributação sobre a prestação de serviços, prevê tanto os
serviços de transporte, quanto os serviços de terraplenagem, especificamente,
como serviços autônomos, apartados. Vejamos:
A DRJ afastou os argumentos, com base na seguinte fundamentação:
15. Entendo que tal pretensão não pode prosperar porque, embora não se negue
que tenha havido efetivamente o transporte de material (terra), não se tratou de
uma atividade autônoma ao serviço de terraplenagem. De todo razoável que se
considere o deslocamento de terra como atividade integrante do serviço de
terraplenagem e, por isso, acessória e necessária a ele. Recorrendo ao Dicionário
Houaiss, obtém-se a seguinte definição:
Terraplenagem (1877 cf. MS7)substantivo feminino ato ou efeito de terraplenar;
terrapleno 1 eng conjunto das operações necessárias para se proceder a uma
construção (edifício, estrada de ferro ou de rodagem, fortificação etc.) e que,
basicamente, consistem no desmonte (escavação, desaterro ou corte) e no
transporte de terras no aterro.
16. O destaque da atividade de transporte de terra na planilha constante do
contrato cumpre tão-somente a finalidade prevista na Cláusula 3: a decomposição
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
7
do serviço de terraplenagem contratado em suas atividades elementares para fins
de quantificação e precificação. A planilha por si só não se mostra suficiente para
comprovar que houve a prestação – autônoma ao serviço de terraplenagem – de
um serviço de transporte de carga.
17. Seria necessário um conjunto mais consistente de evidências (retificação da
contabilidade, demonstrativos da prestação do serviço de carga emitido por
terceiros, etc.) para que se pudesse considerar ter havido, de fato, a prestação de
serviços de terraplenagem e de transporte de cargas, de forma autônoma.
Caberia nesse caso – como bem apontou a autoridade fiscal – a existência de
contrato específico, próprio, para a contratação do serviço de transporte de carga.
Com efeito, à luz do que consta nos autos, não há como chegar à conclusão diversa
da que chegou a DRJ, quanto à premissa de que não se trata de um serviço de transporte
autônomo, mas de parte da execução da própria terraplenagem.
O contrato de prestação de serviços anexado junto à impugnação (e-fls. 148-168)
aponta como objeto SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:

A “PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM”, que acompanha o
contrato em questão (e-fls. 162) expressamente detalha que a carga transportada é justamente a
utilizada na terraplenagem, e que o valor do montante do m3 de carga transportada é utilizada
como fator de medição do contrato, para fins de faturamento periódico:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
8

As Notas Fiscais emitidas pela Recorrente (e-fls. 108-139) apontam, sem exceção,
como descrição do serviço “Terraplenagem e Outra Movimentações de Terra” ou “Serviços
executados de terraplenagem na duplicação da BR 040 no Município XYZ”. Vide:

Os documentos apresentados junto ao Recurso Voluntário, que mencionam a
quantidade de terra transportada para cada nota fiscal (e-fls. 229-330), igualmente demonstram
que se trata do transporte do resíduo de terra retirado do local ou da própria terra utilizada na
terraplenagem. Inclusive, tais boletins expressamente apontam como descrição do serviço
“SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM”. Vide:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
9

Portanto, todos os elementos indicam que o “transporte” a que alude a Recorrente
é, na verdade, parte da própria execução do serviço de terraplenagem.
A terraplenagem consiste exatamente no conjunto de operações necessárias para
remover a terra dos locais em que se encontra em excesso para aqueles em que há falta (e vice-
versa), considerando um determinado projeto a ser implantado1.
O objeto do contrato de prestação de serviços é, portanto, a execução de todas as
etapas necessárias à adequação de um determinado terreno a um projeto específico,
movimentando-se a terra, detritos, resíduos, etc, a fim de que o local se encontre adequado às
especificações construtivas. Ao contratar a terraplenagem, o contratante quer, de fato, que sua
terra se encontre nivelada, para fins de atender a um determinado projeto construtivo. A
movimentação do resíduo de solo, de detritos, ou de solo a ser incorporado, é premissa intrínseca
à realização do nivelamento do solo.
Como bem apontado pela DRJ, “embora não se negue que tenha havido
efetivamente o transporte de material (terra), não se tratou de uma atividade autônoma ao
serviço de terraplenagem”. O percentual de presunção dessa atividade deve ser, então, avaliado
no conjunto da atividade realizada pela Recorrente (terraplenagem), não sendo possível segregar
o transporte dos materiais do restante da prestação de serviço.
Os elementos probatórios do caso concreto não permitem concluir no sentido
defendido pela Recorrente, de que o transporte seria autônomo em relação à terraplenagem.
Portanto, não assiste razão à Recorrente em pretender caracterizar sua atividade
como transporte de cargas, à luz do que consta nos autos.
E, fixada essa premissa, não há como aprofundar na análise do restante da
argumentação da Recorrente, no sentido de verificar se a terraplenagem constitui ou não
atividade de construção civil e qual o percentual a ela aplicável, haja vista a já mencionada
preclusão processual.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e nego-lhe
provimento.
É como voto.

1https://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/topografia/livros/APOSTILA%20INTRODUCAO%20A%20TE
RRAPLENAGEM.pdf
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.814 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722231/2013-05
10

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 439
DF CARF MF
Original